Tribunal: TJBA
Processo: 8063906-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063906-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JESSICA DE SOUZA SANTOS BAHIA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI 12.016/2009. FUNDAMENTO RELEVANTE NÃO EVIDENCIADO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO TEMA 485/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Não se mostra presente o requisito do fumus boni iuris quando a pretensão da parte recorrente demanda juízo de valor sobre o conteúdo de questões objetivas de concurso público, o que caracteriza imersão indevida no mérito do ato administrativo. 2 - A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853), firma que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção de provas, exceto em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 3 - Alegações de erro técnico, ambiguidade ou duplicidade de respostas nas questões nº 08, 20 e 23 do certame não evidenciam ilegalidade manifesta que justifique a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 4 - A decisão que indefere a liminar está devidamente fundamentada, nos limites legais, e deve ser mantida por ausência dos requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009. 5 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8063906-07.2023.8.05.0000 que é agravante JESSICA DE SOUZA SANTOS BAHIA e agravado MUNICIPIO DE SIMOES FILHO E OUTROS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.